Tribunal: TJDFT
Processo: 0703048-15.2018.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. REJULGAMENTO. ARTIGO 1.030 C/C 1.041. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MONITÓRIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO. JUROS. MULTA. VEDAÇÃO. RESP 1.058.114 – /RS. Tema 52 do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TESE FIRMADA. FUNDAMENTOS IDÊNTICOS. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA.
1. Por ocasião do julgamento do 1.058.114 – /RS (Tema 52 do Superior Tribunal de Justiça) , sob a sistemática dos recursos repetitivos, o STJ firmou a tese de que " A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”
2. O acórdão paradigma citado como supostamente divergente possui idêntico teor aquele aplicado no acórdão no 1300978, proferido por esta Terceira Turma Cível, que adotou a aplicabilidade da súmula 472 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que o contrato é anterior à Resolução no 4.558 do Conselho Monetário Nacional, editada em 23 de fevereiro de 2017.
3. Acórdão no 1300978 mantido, após nova apreciação determinada com fulcro nos artigos 1.030, II, c/c 1.041 do Código de Processo Civil.